Tribunal: STF
Processo: RE 202471
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DESERÇÃO NÃO
CARACTERIZADA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. PRIMEIROS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. REJEIÇÃO, TAMBÉM, DE
NOVOS EMBARGOS.
1.      O acórdão, que rejeitou os primeiros Embargos
Declaratórios da UNIÃO FEDERAL, foi bem claro, no sentido de
que a deserção não se caracterizara, na hipótese, diante das
peculiaridades que nele foram ressaltadas: entrave
burocrático para o preparo, ao ensejo da interposição do
Recurso Extraordinário, implicitamente reconhecido pelo
Presidente do Tribunal de origem, em diligência determinada
pelo Relator, especialmente para tal fim, sendo que o
preparo acabou sendo efetuado, no novo prazo que, por aquela
autoridade, foi concedido ao recorrente, ora embargado, sem
qualquer insurgência da ora embargante até o julgamento do
R.E. (nem mesmo em contra razões).
2.      Embora procurando, habilmente, demonstrar que
há, no aresto, ora embargado, omissões e contradições, a
serem supridas ou sanadas, na verdade o que pretende a UNIÃO
FEDERAL é o reconhecimento do desacerto desse julgado,
conferindo, pois, caráter infringente a Embargos meramente
Declaratórios, o que é inadmissível, segundo pacífica
jurisprudência da Corte.
3.      Embargos rejeitados.